Tribunal: STF
Processo: ARE 1547615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA COMPENSAÇÃO NÃO INSTANTÂNEA NOS TERMOS DO ARTIGO 100, § 9º, DA CF. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL AÇÃO DE COBRANÇA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput, e 100, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em verdade, a matéria de fundo já foi examinada pelo relator em sede da análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Como não houve qualquer modificação fática ou jurídica a sugerir eventual revisão daquele julgado, mantém-se a conclusão de que não é viável a aplicação do referido artigo, tendo em vista que não há comprovação de ação de cobrança em andamento e, ainda, que as execuções fiscais indicadas estão com a sua exigibilidade suspensa. A propósito, naquela oportunidade, assentou-se:



    Contudo, de pronto, percebe-se a ausência de plausibilidade da fundamentação, porquanto, como bem exposto pelo magistrado a quo,[...] os documentos apresentados pelo Município de Laguna no evento 131 extrato 2 se tratam apenas de extrato de contribuinte, que não fazem menção à existência de eventuais cobranças de tais créditos tributários em face de Adilcio Cadorin. 



    Por outro lado, as dívidas tributárias contidas nas execuções fiscais indicadas nos relatórios juntados pelo executado em evento 131, extrato 3 a 5, estão sendo alvo de reclamação na via administrativa, o que suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.Tal questão pode ser comprovada nos autos das execuções fiscais nº 5008448-39.2022.8.24.0040, 5006627- 68.2020.8.24.0040 e 0900990-70.2018.8.24.0040. (Evento n. 137 - autos originários).



    (...)



    Do referido voto, é oportuno destacar menção à discussão acerca da constitucionalidade da norma que fundamenta o pedido do agravante:



    [...] Com a vigência das ECs 113 e 114, a previsão de compensação declarada inconstitucional pelo STF (referente ao §9º do art. 100 da CRFB) foi reavivada com a seguinte redação: '§ 9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo [...]



    Portanto, considerando-se que os documentos amealhados aos autos consubstanciam-se em meros extratos de dívidas e não comprovam, efetivamente e de maneira segura, a existência de qualquer ação de cobrança em face do agravado, fica esvaziada a probabilidade do direito vindicado e dispensada a análise do perigo de dano (requisitos cumulativos).



    Esta, aliás, é a literalidade do artigo que indica que "deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança". 



    Ademais, como a decisão impugnada consignou essa questão pontualmente, bastaria ao agravante juntar cópia das demandas para alicerçar o seu intento e, como não o fez, no momento, é inviável qualquer modificação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente